Tribunal: TJES
Processo: 5006945-84.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006945-84.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO ATHAIDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Habeas Corpus Criminal
-
Nº
5006945-84.2021.8.08.0000

PACIENTE

ADRIANO ATHAIDES
A. COATORA

JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Relator:

Des. Substituta DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano Athaides
tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

Cinge-se a impetração
à suposta ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do paciente
, denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 147 do CP, na forma da Lei n. 11.340/06

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006945-84.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO ATHAIDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que
decretou a prisão preventiva
mesmo diante da
suposta

ausência dos requisitos necessários
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da custódia do paciente
, denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 147 do CP, na forma da Lei n. 11.340/06.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Assim, como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

Como já apontado em sede de
tutela de urgência
(id 1943048):

Ao contrário do que diz, a prisão,
ao menos em tese
, está fundada na
prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria
, sendo necessária para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

O paciente, embora não se trate na inicial,
responde ou já respondeu a outras cinco ações penais
, três delas também pela prática de ameaça e uma delas pelo crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06). É isso que se extrai de busca no INFOPEN.

Portanto, as declarações da vítima, em juízo, confirmando que
"
o acusado [seu filho] é usuário de bebida alcoólicas e de drogas e sempre ameaçou e agrediu a depoente

fisicamente quando estava sob efeitos dessas substâncias pois ele fica doido e se transforma"
,
são suficientes a trazer o temor de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir
. Lembre-se a defesa de que a certeza sobre a prática, ou não, do crime de ameaça no dia dos fatos é questão a ser solucionada em cognição exauriente, não sendo o HC o momento adequado para o referido debate.

Agora, em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, há

elementos
de informação colhidos na fase inquisitorial, especialmente as
declarações

da

vítima
e o
depoimento
prestado pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou com o flagrante. Fr
ise-se que, no inquérito,
a vítima foi clara ao dizer ter sido ameaçada de morte pelo paciente
, demonstrando grande receio de que isso pudesse se concretizar justamente porque já foi agredida pelo filho outras vezes. (id 1935148, pág. 14)

Assim, mesmo que a genitora tenha, aparentemente, se retratado em juízo,
exige-se cautela na apreciação do pleito de liberdade, principalmente porque não é apenas a palavra da ofendida que justificou a imposição da custódia cautelar
. O histórico de violência entre mãe e filho, no caso, impõe o resguardo da integridade física e psicológica da primeira,
principalmente se considerado que a soltura do paciente - mesmo que fixadas medidas cautelares alternativas - poderá levar ao seu encontro com a vítima e, eventualmente, a um desfecho trágico.

Não é
demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
, porquanto na
via estreita do
habeas corpus “
não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a indispensabilidade da prisão processual, sabe-se que a
garantia da ordem pública
, em virtude da
periculosidade acentuada do agente

,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

No caso, é importante destacar, como feito em sede de liminar,
que, de acordo com busca no INFOPEN, o paciente
responde ou já respondeu a outras cinco ações penais
, três delas também pela prática de ameaça e uma delas pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06). Isso, somado ao histórico de violência narrado pela vítima, demonstra que a prisão preventiva é a única cautelar medida capaz de assegurar um resultado processual satisfatório.

Como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça
, "
nos

termos

do

art.

312

do

CPP
,

diante

dos

documentos

pré
-
constituídos,

pel
o

paciente

e

acompanhado

das
infor
mações

,

tem
-
se

demonstrado

a

existência

do

crime

e

indícios
suficientes de autoria
,
sendo apontado em concreto que

o paciente

é
reiterante

na

prática

de

crime

de

ameaça

e

violência

em

relação

a

vítima

e

mesmo

após

segregações

anteriores

ret
orna
sempre a agredi
-
la violentamente

." (id 1970098)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial
,
denego
a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. Na via estreita do habeas corpus não se admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. Certeza sobre a autoria que não se mostra necessária. 3. A garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade acentuada do agente, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.